Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. omissão. Rediscussão de matéria. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão em embargos declaratórios por eles opostos, por meio do qual sanado erro material no julgado, sem alteração de resultado. Os embargantes reiteram a existência de omissão nos julgados quanto à determinação de produção de prova de ofício e quanto à prolação de sentença “após manifestação não impugnada”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão proferido em sede de embargos declaratórios opostos quanto à (i) produção de ofício de prova; (ii) prolação de sentença “após manifestação não impugnada”.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação nos itens 2 e 3, para responder aos mesmos questionamento dos embargantes.
5. Os embargantes buscam, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Observo que as partes não trazem qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.